Tribunal: TJDFT
Processo: 0703722-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. RECEPTAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IGUAL A UM ANO. SUBSTITUIÇÃO POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. ILEGALIDADE.

1. O art. 44, § 2o, 1a parte, estabelece que na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos.

2. Tendo a sentença substituído a pena privativa de liberdade igual a 1 (um) ano por duas restritivas de direito, é imperioso o afastamento de uma delas.

3. Revisão Criminal procedente.